Tribunal: TJES
Processo: 5000304-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000304-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALLACE ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ABUSIVIDADES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em relação aos juros remuneratórios, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade. Cabível somente se houver manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos, não havendo ainda elementos suficientes para se concluir pela abusividade das taxas contratadas.

2)
A capitalização mensal dos juros encontra-se expressamente disposta no instrumento da Cédula de Crédito Bancária entabulado, na cláusula acerca dos encargos remuneratórios e a jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos.

(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3
)
A

teor da orientação sedimentada pelo STJ, o simples ajuizamento da ação revisional, por si só, não inibe a mora, para que haja determinação de abstenção às Financeiras na adoção de medidas de cobrança de seu crédito, além probabilidade de cobrança de encargos abusivos, deve haver depósito da parcela incontroversa. (STJ. REsp 1.061.530/RS, sob rito dos Recursos Repetitivos). Todavia, o requerimento da parte foi para depositar em juízo valores unilateralmente calculados, não se tratando do valor incontroverso do débito.

4
)
Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida ante a ausência dos requisitos previstos no art.300, CPC-15 para deferimento da tutela provisória almejada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WAL
L
ACE ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco Bradesco Financiamentos SA, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Aduz o agravante, em síntese, que:

(
i)
em 31/07/2019, firmou Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº 0175420406 com alienação fiduciária para aquisição de veículo Volkswagen, modelo Fox Flex, versão Prime (Kit – VII) G2 1.6 8V, ano 2011, no valor financiado de R$ 28.463,14, para pagamento em 48 parcelas de R$944,32, além de entrada no valor de R$11.200,00; (
ii)
foram realizados ainda dois refinanciamentos dessa dívida, assinando o agravante “confissões de dívidas” sem conhecimento das taxas efetivas de juros e do CET; (
iii)
após averiguação da taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres de Pessoas físicas para aquisição de veículos, fornecida pelo BACEN, o recorrente verificou que, no mês 07/2019, período de assinatura do contrato, a taxa média de mercado era de 1,55% a.m. ou 20,34% a.a, restando abusivas e excessivas as taxas de juros pactuadas inicialmente de e 2,05% a.m. e 27,63% a.a.;
(
iv)
o Autor já realizou o pagamento de R$31.146,15 (trinta e um mil cento e quarenta e seis reais e quinze centavos), em 32 parcelas com valores entre R$944,32 e R$1.065,69, ou seja, sempre além do realmente devido conforme cálculos acostados;
(v)
a instituição requerida procedeu à capitalização de juros sobre juros, empregado o modelo de amortização “Tabela Price”. Tal prática mostra-se ilegítima, visto que não há autorização legal para a prática da capitalização no contrato discutido, conforme prescreve o artigo 591, do CCB e Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal;
(iv)
o “
periculum in mora
” pode ser constatado diante do impacto negativo em caráter aos olhos da sociedade, eventual negativação, mormente quando depende de tempo hábil para o deslinde final desta ação, bem como o desapossamento do bem móvel adquirido pelo autor, o qual estaria premido de utilização do veículo.

Assim, requereu a antecipação da Tutela Recursal (artigo 1019, I do CPC), para determinar a suspensão do pagamento das parcelas ou, subsidiariamente, a consignação em pagamento à luz da articulação formulada; além de determinar a manutenção do veículo na posse do agravante.

Decisão indeferindo o pedido liminar – ID 4139321.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco Financiamentos SA pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Em que pesem as razões que motivaram a parte agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo, porquanto não observo a presença dos requisitos necessários a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada.

Como relatado, em 31/07/2019 as partes firmaram Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº 0175420406 com alienação fiduciária para aquisição de veículo Volkswagen, modelo Fox Flex, versão Prime (Kit – VII) G2 1.6 8V, ano 2011, no valor financiado de R$ 28.463,14, para pagamento em 48 parcelas de R$944,32, além de entrada no valor de R$11.200,00, com taxas de juros de 2,05% a.m. e 27,63% a.a, as quais o recorrente alega serem abusivas e onerosamente excessivas, eis que fixadas acima das taxas médias do mercado, registradas no site do Banco Central.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos do recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, assim como entendeu o magistrado de piso, ao menos em superficial cognição, creio não existir grande discrepância entre as taxas praticadas no contrato (de 2,05% a.m e 27,63% a.a) e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições para a mesma modalidade e época do contrato (1,55% ao mês e de 20,34% ao ano), conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil, o que confirmo nesta data, porquanto as taxas pactuadas se encontram dentro de uma margem de elevação de 35%, sendo a pesquisa BACEN utilizada tão somente como um
parâmetro
.

Inclusive, os termos de confissão de dívida e renegociação juntados aos autos de origem apontam que as taxas de juros negociadas posteriormente foram ainda menores, enquanto as taxas médias de juros aumentaram: conquanto o primeiro Termo tenha sido assinado em junho de 2021, com taxa de 2,01% a.m, a taxa média registrada no BACEN elevou-se para 1,64%; já o segundo Termo, assinado em julho/2022, detém taxa de juros de 1,95% a.m INFERIOR à Taxa média de juros registrada no BACEN para a época, de 2,05%a.m.

Não bastasse, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

Na hipótese, considerando ainda a ausência do contraditório em razão do limiar da ação originária, não há elementos suficientes para se concluir pela abusividade das taxas contratadas, inclusive, na última renegociação, a taxa de juros acabou sendo reduzida para patamar inferior ao mercado.

Outrossim, a capitalização mensal dos juros encontra-se expressamente disposta no instrumento da Cédula de Crédito Bancária entabulado, na cláusula acerca dos encargos remuneratórios – id origem 19467432. A jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a
capitalização mensal
de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que
expressamente pactuada,
como é o caso dos autos.
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

A ausência de abusividade da capitalização de juros do contrato também pode ser aferida segundo o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
porquanto, de fato, a taxa de juros anual do contrato foi estabelecida em percentual mais elevado que o duodécuplo da mensal.

Como o recorrente menciona o enunciado da Súmula 121/STF, segundo o qual
"é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada"
,
cabe esclarecer que, a leitura isolada da referida súmula do STF tem levado à repetição do (quase) mantra de que o anatocismo seria integralmente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre que, o STF e o STJ já consolidaram, respectivamente, entendimentos (inclusive sumulados) de que
as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis
às
instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional
(Súmula 596/STF) e de que a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite a capitalização de juros (Súmula 93/STJ).

A

teor da orientação sedimentada pelo STJ, o simples ajuizamento da ação revisional, por si só, não inibe a mora,
para que haja determinação de abstenção às Financeiras na adoção de medidas de cobrança de seu crédito
, além probabilidade de cobrança de encargos abusivos, deve haver depósito da parcela incontroversa.
(STJ.
REsp 1.061.530/RS,
sob rito do
s
Recursos Repetitivos).
Todavia,
o requerimento da parte foi para depositar em juízo valores unilateralmente calculados, não se tratando do valor incontroverso do débito
(o
valor
mensal
de R$ 500,00 ou
de
R$845,93, enquanto as prestações mensais foram avençadas
no contrato na quantia de
R$ 944,32
)
.

Dessa forma,
não demonstrada a probabilidade do direito autoral
a autorizar a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tampouco o
periculum in mora
, porquanto o recorrente sequer demonstra sofrer algum tipo de cobrança da Instituição Bancária ou risco de perder a posse do veículo mencionado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.